Tribunal: STF
Processo: ARE 681095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Alegada contrariedade ao princípio constitucional da legalidade. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.